Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-94.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. REVISÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAIORIA.
1. Trata-se de Apelação contra Sentença que, na ação de conhecimento, extinguiu o processo com resolução de mérito, no fundamento do Art. 487, I, CPC.
2. Gratuidade de justiça concedida ao autor.
3. A obrigação alimentícia estabelecida entre companheiros/cônjuges possui caráter excepcional e desafia interpretação restritiva, haja vista que o fim do relacionamento deve estimular a independência de vidas e não o ócio - de modo a não constituir garantia material inabalável/perpétua.
4. A Sentença na origem fixou o montante de 20% dos rendimentos do Autor/Apelante pelo período de 3 (três) anos a título de alimentos para a parte Ré/Apelada.
5. Estando a Ré/Apelada atualmente fora do mercado de trabalho, razoável o estabelecimento do prazo de 36 (trinta e seis) meses para a exoneração dos alimentos.
6. Recurso conhecido e não provido.